Tribunal: TJES
Processo: 5001864-71.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001864-71.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CATHARINA CIANNI MARTINS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001864-71.2024.8.08.0026

RECTE.:
MARIA CATHARINA CIANNI MARTINS

RECDO.:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LESÕES CAUSADAS POR
ATROP
ELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 12764404), que assim dispôs: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae
ACOLHO
em parte o pleito autoral para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) em favor da autora, com índices da taxa SELIC, a partir desta.
”.

Em suas razões (ID. 12764405), sustenta que o dano estético restou comprovado pelas fotografias apresentadas, que demonstram a existência de uma cicatriz permanente em sua sobrancelha decorrente da lesão que sofreu no atropelamento. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos estéticos, bem como para que seja majorada a condenação a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 12764407), a requerida alega a não configuração dos danos estéticos, e a adequação do valor dos danos morais. Pugna pela manutenção da sentença.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Cinge-se a controvérsia acerca da configuração, ou não, de danos estéticos eventualmente sofridos pela autora e da adequação do valor do dano moral, considerado insuficiente pela autora.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Inicialmente, cumpre destacar que o dano estético integra a classe dos danos extrapatrimoniais e não possui previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas está relacionado ao sofrimento decorrente de deformação física com sequelas permanentes e facilmente percebidas.

No entendimento de Maria Helena Diniz, “
O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(Curso de direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63)

Desta forma, para a caracterização do dano estético são necessários os seguintes elementos: (i) transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente; e (ii) permanência ou durabilidade do dano.

No presente caso, contudo, verifico que a Autora não cumpriu com seu ônus probatório de demonstrar que a cicatriz apontada, além de ser permanente ou duradoura, causou uma lesão à sua imagem externa, proporcionando um sofrimento, ou constrangimento.

Assim, agiu com acerto o juízo de piso ao indeferir o pedido de indenização por dano estético.

No que tange ao
quantum
indenizatório, r
eputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, na prática fixado no valor de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico,
motivo pelo qual não merece revisão, conforme Enunciado 32 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal.

Desta feita, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)